Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704357-15.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUIZ RICARDO FARO MARQUES D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 23405410. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado LUIZ RICARDO FARO MARQUES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator